Tribunal: TJDFT
Processo: 0717105-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DILIGÊNCIAS PENDENTES.
I – Consoante julgamento da Corte Especial do eg. STJ no EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, e esgotados outros meios de pesquisa para localização de bens do devedor.
II – Não evidenciado o exaurimento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis dos devedores, indefere-se, neste momento, o pedido de expedição de ofício ao CAGED.
III – Agravo de instrumento desprovido.